Tribunal: TJDFT
Processo: 0750033-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750033-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACQUELINE VIVIAN DOS REIS RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DE BRASILIA BRB D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Ação de Repactuação de Dívida – Superendividamento - Mínimo Existencial - Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Requisitos Ausentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. O Juízo de origem manifestou o seguinte entendimento, in verbis: “1). Em primeiro lugar, recebo os presentes embargos à execução, mas sem lhes atribuir efeito suspensivo, ante a falta de garantia do juízo da execução. Não vejo probabilidade do direito da embargante. Na ação de repactuação da dívida, pretende o valor líquido de próximo de R$ 5.000,00. Muito acima dos R$ 600,00, que é o critério legal. A ação de repactuação de dívidas por superendividamento depende da comprovação do comprometimento do mínimo existencial do consumidor. O mínimo existencial, para fins de superendividamento, é calculado conforme critério objetivo previsto no Decreto no 11.150/2022, alterado pelo Decreto no 11.567/2023. Precedente: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI No 14.181/2021. DECRETO No 11.150/2022, COM REDAÇÃO DADA PELO DECRETO No 11.567/2023. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. SUPERENDIVIDAMENTO NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VALOR DA CAUSA ELEVADO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas por superendividamento, envolvendo contratos de empréstimos bancários. O apelante alegou comprometimento excessivo de sua renda devido aos descontos de empréstimos consignados e em conta corrente, solicitando a limitação dos descontos a 30% de seus rendimentos líquidos, com fundamento no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A sentença de primeiro grau foi desfavorável ao autor por ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há comprovação do comprometimento do mínimo existencial do apelante, o que justificaria a repactuação das dívidas; (ii) determinar a validade da aplicação do Decreto no 11.150/2022 (alterado pelo Decreto no 11.567/2023) que define o critério objetivo de mínimo existencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre as partes enquadra-se na definição de consumidor e fornecedor, conforme o código consumerista, aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ). 4. O superendividamento é definido pela impossibilidade de o consumidor de boa-fé pagar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, nos termos do artigo 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 5. O Decreto no 11.150/2022, com redação alterada pelo Decreto no 11.567/2023, define o mínimo existencial como renda mensal equivalente a R$ 600,00. 6. A Lei no 14.181/2021, que disciplina o superendividamento, estabelece que a aferição do mínimo existencial deve considerar os rendimentos líquidos do consumidor, excluindo-se os empréstimos consignados, conforme o Decreto no 11.567/2023. 5. O autor não comprovou o comprometimento do mínimo existencial, uma vez que sua renda mensal líquida, após os descontos compulsórios, é superior ao valor estabelecido pelo Decreto no 11.150/2022 como parâmetro. 6. A sentença foi correta ao julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, tendo em vista que o demandante não demonstrou o cumprimento dos requisitos do artigo 104-A do CDC para a repactuação de dívidas. 7. Os honorários advocatícios de sucumbência, para serem apreciados no processo, não dependem de prévia provocação das partes, pois se trata de questão cognoscível de ofício pelo órgão julgador. 8. A fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, em percentual sobre o valor da causa, importará em montante elevado, o que não se coaduna com o princípio da razoabilidade e importará em fonte de enriquecimento sem causa dos patronos dos apelados, sendo possível o arbitramento equitativo na forma do artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Honorários advocatícios de sucumbência revisados de ofício. Suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Tese de julgamento: 1. A ação de repactuação de dívidas por superendividamento depende da comprovação do comprometimento do mínimo existencial do consumidor. 2. O mínimo existencial, para fins de superendividamento, é calculado conforme critério objetivo previsto no Decreto no 11.150/2022, alterado pelo Decreto no 11.567/2023. 3. Nos casos em que a fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, acarretar montante excessivo e violar o princípio da razoabilidade, torna-se possível o arbitramento equitativo previsto no artigo 85, §§ 8o e 8o-A do código processualista. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 104-A e 104-B; CPC, art. 321, parágrafo único; Decreto no 11.567/2023. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1085; TJDFT, Acórdãos 1766836, 1772078 e 1851873. (Acórdão 1939306, 07204989520238070003, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2024, publicado no PJe: 8/11/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Certifique-se nos autos da respectiva ação de execução. 2. Intime-se para impugnação no prazo legal. 3. Depois disso, intimem-se ambas as partes para especificação de provas, no prazo de quinze (15) dias, tornando os autos alfim conclusos para apreciação (saneamento ou julgamento antecipado do mérito). Defiro a gratuidade de justiça à embargante para este processo. Cumpra-se.” A agravante pleiteia a suspensão da ação de execução ajuizada pelo Banco de Brasília S.A (processo n. 0726505-75.2024.8.07.0001), até a apreciação da ação de repactuação de dívidas ajuizada anteriormente à execução (processo n. 0700659- 17.2024.8.07.0014), ou para que as ações sejam conexas, a fim de evitar decisões contraditórias. Em que pese a necessidade de melhor análise do feito, não vislumbro, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, vislumbra-se, na Ação de Repactuação de Dívidas n. 0700659- 17.2024.8.07.0014, que o valor líquido auferido pela agravante após os descontos é de R$ 4.098,81 (quatro mil noventa e oito reais e oitenta e um centavos), acima, portanto, da quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), prevista no Decreto no 11.150/2022, alterado pelo Decreto no 11.567/2023. Confira-se: “Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)." Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Após, à parte Agravada para Contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator